Tribunal: STF
Processo: Rcl 82842
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Processual Constitucional e Penal. Agravo regimental na reclamação. Paradigma destituído de efeito vinculante (Rcl 4.335/AC). Ausência de estrita aderência. Reclamação não é sucedâneo recursal. Precedentes. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação constitucional.



    Alegada transgressão ao decidido pelo STF na Rcl 4.335/AC, processo sem efeito vinculante e do qual o reclamante não foi parte.



    II. Questão em discussão



    Definir se a reclamação pode ser manejada com base em paradigma destituído de efeito vinculante e se o agravo trouxe argumentação idônea a infirmar a decisão que negara seguimento.



    III. Razão de decidir



    A reclamação destina-se a preservar a competência do STF e a garantir a autoridade de suas decisões (CF, art. 102, I, “l”; CPC, art. 988), não se prestando como sucedâneo recursal ou atalho processual.



    Exige-se paradigma dotado de efeito vinculante ou decisão proferida em processo subjetivo do qual o reclamante tenha participado; inviável o manejo com base em precedente sem força vinculante. Jurisprudência reiterada do STF.



    No caso, o agravo revela mero inconformismo.



    IV. Dispositivo



    Agravo regimental desprovido.